Tribunal: TJPA
Processo: 0811672-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811672-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON LUIZ DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0850240-31.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: NILTON LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO: PAOLLA SANTIAGO PIEDADE

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. Fica ressaltado que, a despeito de comprovar o agravante ter renda de 4(quatro) salários mínimos, grande parte desse valor encontra-se comprometido com plano de saúde e cartão de crédito (cuja fatura contém gastos quase integrais em farmácias e supermercados). Ressalta-se, igualmente, que a magistrada de piso não oportunizou ao agravante a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do que dispõe o §2º do art. 99 do CPC.

II –
É mister a garantia de preservação da subsistência da agravante, que sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido., para garantir ao agravante a gratuidade processual pretendida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0850240-31.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: NILTON LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO: PAOLLA SANTIAGO PIEDADE

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILTON LUIZ DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta pelo ora agravante em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A decisão agravada proferida foi a que indeferiu a gratuidade pretendida pelo ora agravante, aos seguintes termos:

(...)

No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a parte demandante não possua condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria existência, impõe o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Com efeito, a parte autora juntou comprovante de renda mensal (Id 32853317) que comprova auferir renda líquida mensal superior a quatro salários mínimos, demonstrando possuir capacidade financeira para arcar com as custas judiciais, senão vejamos a jurisprudência dominante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA FÍSICA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS
SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. REQUERIMENTO SUBSIDIADO POR DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA E EXTRATO DE PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A
AGRAVANTE PERCEBE RENDA MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS PARA A AFERIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECARIEDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. Para a
aferição da situação de hipossuficiência idônea a garantir a concessão do beneplácito da gratuidade da justiça, esta Câmara de Direito
Comercial tem adotado os mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dentre os quais o percebimento
de renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, considerado o desconto de valores provenientes de aluguel e de meio salário mínimo
por dependente. (Apelação Cível n. 0302710-97.2016.8.24.0103, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 6-3-2018). RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 40003314120188240000 Lages 4000331-41.2018.8.24.0000, Relator: Newton Varella Júnior, Data de Julgamento: 13/11/2018,
Segunda Câmara de Direito Comercial)

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer documento trazido na inicial que comprove o preenchimento

dos requisitos para o deferimento do referido benefício.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. (...)

Insurge-se o agravante contra a decisão, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade processual, tendo apresentado ao juízo a correspondente declaração de pobreza, onde afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais, sem que isso comprometa seu sustento e de sua família. Afirma que sua renda mensal, descrita pelo juízo na decisão agravada, não se mostra suficiente para arcar com todas as suas despesas mensais, sem comprometer seu sustento e de sua família, considerando que tem gastos elevados com plano de saúde, contas de consumo, condomínio, alimentação e outros, que se somados comprometem quase integralmente sua renda.

Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, seu total provimento.

Recebidos os autos, deferi o efeito ativo pretendido pelo recorrente, para que seja concedida a gratuidade processual até o julgamento de mérito do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0850240-31.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: NILTON LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO: PAOLLA SANTIAGO PIEDADE

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do CPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Sendo assim, entendo que a parte agravante faz jus ao amparo legal para os benefícios da justiça gratuita, considerando que, a despeito de comprovar o agravante ter renda de 4(quatro) salários mínimos, grande parte desse valor encontra-se comprometido com plano de saúde e cartão de crédito (cuja fatura contém gastos quase integrais em farmácias e supermercados). Ressalta-se, igualmente, que a magistrada de piso não oportunizou ao agravante a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do que dispõe o §2º do art. 99 do CPC.

Ademais, considerando que a lei não exige estado de miserabilidade para ser concedido o benefício, fica claro que, pela documentação apresentada, o pagamento das despesas processuais poderá trazer prejuízo a sustento do agravante e sua família.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PODE SER CONCEDIDO ÀS PESSOAS FÍSICAS QUE COMPROVAREM NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EXPRESSAMENTE NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NO CASO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO 49 DO CENTRO DE ESTUDOS DESTE TRIBUNAL, A PARTE AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO PRETENDIDO, POIS COMPROVOU QUE AUFERE RENDA MENSAL INFERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS, O QUE, ALIADO AOS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 51103615720218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 18-08-2021).

Sendo assim, pelas razões expostas, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus termos, a fim de conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, de fevereiro de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022